Tribunal: TJPA
Processo: 0003305-23.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003305-23.2013.8.14.0017

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIANO CABRAL DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADO POR EX NAMORADO DA VÍTIMA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE ANULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

- Pela análise dos autos, verifica-se que o julgamento que absolveu o apelado foi contrário às provas dos autos, uma vez que os elementos constantes no bojo do processo são suficientes para assegurar que a versão colhida no Plenário do Júri é desconexa e sem arrimo no conjunto probatório até aqui produzido.

Ou seja, percebe-se que a decisão do Tribunal do Júri de absolvição encontra-se totalmente divorciada da realidade processual e se dissocia integralmente das provas coerentes dos autos. Há testemunhas que confirmaram os relatos da vítima, em seus depoimentos em Juízo, inclusive, uma delas afirmou que a vítima estava segurando a mão do recorrido, porque este estava tentando esfaqueá-la, e outra asseverou que viu o momento em que o recorrido

tirou a faca e se aproximou da vítima pelas costas, ratificando ainda que gritou e alertou a vítima de que o acusado iria matá-la. Percebe-se portanto que não há lastro probatório coerente com a absolvição do recorrido pelo Conselho de Sentença.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em dar
PROVIMENTO
ao
recurso do Ministério Público
,
Diante do exposto
, para, anulando a decisão recorrida, por se encontrar contrária às provas dos autos, seja
FABIANO CABRAL DE SOUSA
submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, em conformidade com o parecer ministerial.

.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, Id 8945228 - Pág. 1/10
,
impugnando a r. decisão proferida em 8945205 - Pág. 1, pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Conceição Araguaia/PA,
que, tendo em vista a vontade soberana do Júri,
ABSOLVEU

–
FABIANO CABRAL DE SOUSA,
da imputação da prática do crime previsto
no(s) artigo(s) 121, § 2º, inciso II, c/c Art. 14, II, do Código Penal (Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil), em desfavor da vítima Leidiane Silva Pereira.

Em suas razões recursais, o r. do Parquet, Id. 8945228 - Pág. 1/10, requereu a anulação do Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Em contrarrazões, em id . 8945230 - Pág.1/3, a Defesa requer que seja negado provimento ao apelo do Ministério Público, mantendo decisão do Tribunal do Júri, que absolveu do recorrido.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA,
em

id 9246978 - Pág. 1/5,
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
PROVIMENTO
, para que seja acolhida a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sujeitando-se o apelado a novo julgamento, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pela
acusação
.

Consoante relatado, nas
razões recursais,
o r. do Ministério Público pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulado o julgamento, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, submetendo-se o apelado a novo julgamento pelo tribunal popular.

Para saber se assiste razão o recorrente, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos.

Narra na denúncia, id nº 8944094, págs. 36/39, que no dia 21 de junho de 2013, por volta de 15:30 horas, no Supermercado Carrier, localizado na Avenida 7 de Setembro, bairro Centro, município de Floresta do Araguaia/PA, o acusado FABIANO CABRAL DE SOUSA tentou matar sua ex-namorada LEIDIANE SILVA PEREIRA.

Consta dos autos do inquérito policial anexo que a vítima namorou o acusado por cerca de 5 (cinco) meses, tendo se separado há 2 (dois) meses. Insatisfeito com o término do relacionamento, o acusado começou a perturbar e ameaçar a vítima de morte, além de tentar suicídio. No dia do fato delituoso, a vítima encontrava-se no Supermercado Carrier, trabalhando no caixa, quando foi alertada pela funcionária Charlene para correr, pois o acusado portava uma arma branca e intentava desferir-lhe um golpe nas costas. A vítima conseguiu segurar o braço do acusado, travando luta corporal com mesmo, com fins de desvencilhar-se de eventual golpe. Após, o funcionário Flávio conseguiu desarmar o acusado, o qual empreendeu fuga, tendo sido alcançado por policiais militares após algumas quadras.

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, cinco testemunhas de acusação e duas testemunhas de defesa e realizado o interrogatório do réu. As provas testemunhais foram ratificadas na sessão plenária do Tribunal do Júri, além de, inequivocadamente comprovado com vídeo captado pelas câmeras de segurança do Supermercado Carrier.

A materialidade do delito imputado decorre dos depoimentos da vítima e das testemunhas, e sendo apenas tentativa, não ocorreram lesões corporais, conforme se verifica pelo Auto de Exame de Corpo de Delito do inquérito policial em apenso,
ID 8944092, pág. 21/23
. Mas encontra-se externalizado também pela Nota de Culpa (ID nº 8944091, pág.12) pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 8944091, pág. 15).

Conseguinte, os indícios de autoria estão devidamente consubstanciados nos autos, ante a prova testemunhal, palavras da vítima e o interrogatório do réu.

O réu, em seu interrogatório em Juízo, afirmou que não tinha a intenção de golpear a vítima, mas apenas segurou a faca em direção a ela, tendo aquela segurado a sua mão, o que fez com ele largasse imediatamente a faca e fosse embora do local logo em seguida.

Em contrapartida, os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pela peça acusatória são uníssonos no sentido de afirmar que o réu pretendia atingir a vítima pelas costas e que, só não conseguiu seu intento, pelo fato de a vítima ter segurado a mão do acusado fortemente, impedindo os golpes, e também por ter o colega da vítima, Flávio de Souza Soares, ter conseguido tirar a faca das mãos do acusado.

A vítima LEIDIANE SILVA PEREIRA afirmou, em suma, que o acusado já estava lhe ameaçando há muito tempo; que ele a seguia no local de trabalho e falava para os seus colegas que ele iria lhe matar na frente deles; que, na hora do fato, não tinha visto ele, porque estava passando um produto para uma cliente e, quando ele tirou a faca da cintura, sua colega Charlene viu e gritou; que o acusado ia meter a faca pelas costas, mas ela conseguiu impedir, segurando a mão dele; que, quando não estava mais conseguindo fazer força para segurar a mão do acusado, a faca cortou a mão deste e o seu colega Flávio conseguiu tirar a faca do mesmo.

Com efeito o policial militar WEDEN MARCIO LOPES ARAÚJO declara que efetuou a prisão do recorrido em flagrante delito, ocasião em que este confessou a prática delitiva. Adita que foi acionado pela vítima em duas ocasiões anteriores, para apurar tentativa de suicídio do acusado, além deste ter proferido ameaças de morte pessoalmente e por cartas às vítimas.

Na mesma esteira, o PM/PA LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA e o IPC RHANDHOLFO JOSÉ PINHEIRO ELIZÁRIO, o primeiro auxiliou na prisão do acusado e o segundo figurou como testemunha de apresentação, que constituem testemunhas indiretas ao confirmarem os relatos da vítima, em nada destoando do desenvolver fático acima descrito.

As testemunhas oculares CHERLENE SANTANA GARCIA e FLÁVIO DE SOUZA SOARES asseveram, de forma inequívoca, que o acusado adentrou no estabelecimento portando uma faca. A primeira afirma que viu o acusado tentar desferir o golpe de arma branca na vítima, o que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do acusado, ou seja, o alerta verbal feito por Charlene fez com que a vítima reagisse imediatamente, segurando o braço do acusado. De outro lado, a testemunha Flávio afirma que a vítima segurava o braço do acusado, enquanto este tentava se desvencilhar para golpeá-la, não logrando êxito porque Flávio lhe desarmou.

Vale atentar também contrariedade detectada da leitura do Termo de Votação, onde os jurados não reconheceram a autoria do recorrido, apesar de todos elementos nos autos, nos seguintes:

“1. No dia 21 de junho de 2013, por volta de 15h30, no Supermercado Carrier, localizado na Avenida 7 de setembro, Centro, Município de Floresta do Araguaia/PA, a vítima Leidiane Silva Pereira, sofreu lesões de golpe de faca? NÃO, POR MAIORIA. 2. O réu Fabiano Cabral de Sousa concorreu para o crime, desferindo o golpe de faca na vítima Leidiane Silva Pereira, sem atingi-la? NÃO, POR MAIORIA. 3.Assim agindo, deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstância alheias à sua vontade, consistente no fato de terem lhe tomado a faca? PREJUDICADO.

Pela análise dos autos, verifica-se que o julgamento que absolveu o apelado foi contrário às provas dos autos, uma vez que os elementos constantes no bojo do processo são suficientes para assegurar que a versão colhida no Plenário do Júri é desconexa e sem arrimo no conjunto probatório até aqui produzido.

Ou seja, percebe-se que a decisão do Tribunal do Júri de absolvição encontra-se totalmente divorciada da realidade processual e se dissocia integralmente das provas coerentes dos autos. Há testemunhas como apresentado que confirmaram os relatos da vítima, em seus depoimentos em Juízo, inclusive, uma delas afirmou que a vítima estava segurando a mão do recorrido, porque este estava tentando esfaqueá-la, e outra asseverou que viu o momento em que o recorrido

tirou a faca e se aproximou da vítima pelas costas, ratificando ainda que gritou e alertou a vítima de que o acusado iria matá-la.

Percebe-se portanto que não há lastro probatório coerente com a absolvição do recorrido pelo Conselho de Sentença. Acerca da matéria, trago à colação importante aresto do TJSP,
verbis:

“A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos
” (RT 754/597).

Entendo, portanto, que se faz imprescindível um novo Júri, pois uma vida quase foi ceifada por circunstâncias alheias a vontade do agente, não sendo possível uma absolvição diante de todos os elementos probatórios explicitados.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. H
OMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. QUESITO GENÉRICO. DECISÃO ANULADA. DEMONSTRADO SER O DECISUM MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. JULGADO EM HARMONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em que pese a minha ressalva, nos termos deste voto, rendo-me à jurisprudência firmada pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. (Precedentes).

2. Na hipótese, pelo julgado impugnado e pela ata de julgamento - documento que traduz efetivamente o ocorrido na sessão -, não houve pleito de clemência formulado pela defesa em plenário, mas apenas teses de absolvição, por legítima defesa própria e inexigibilidade de diversa conduta, e, subsidiariamente, de desclassificação para lesões corporais seguidas de morte e de decote da qualificadora do motivo torpe.

3. O decisum impugnado demonstrou que a versão absolutória do acusado - legítima defesa própria e inexigibilidade de conduta diversa - não encontra nenhum respaldo nas demais provas colacionadas, especialmente porque os réus saíram armados com um revólver em uma motocicleta à procura da vítima, que estava a pé. O Tribunal a quo ressaltou testemunho demonstrativo de que houve, inclusive, perseguição ao ofendido. Ademais, a Corte de origem, pelo relatório de necropsia e pelo laudo de reconstituição do delito, afastou situação de perigo iminente, pois o disparo de arma de fogo foi efetuado a distância.

4. Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, permitem a nulidade do julgado por ser manifestamente contrário à prova dos autos. O decisum impugnado, portanto, está em harmonia com o posicionamento deste Tribunal Superior.

5. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ. REsp 1677866/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTE A INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL AO ATO, GERADORA DE VÍCIO NA FORMULAÇÃO DE QUESITO, ANTE A SUPRESSÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, INTRODUÇÃO DE TESE NOVA NA SENTENÇA E EM RAZÃO DA ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. TESES REJEITADAS. MÉRITO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO ACUSADO. SENTENÇA A QUO ANULADA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (...)

6. Deve ser anulada a sentença proferida pelo Tribunal do Júri quando se constata que a decisão dos jurados foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, restando evidenciado, através do conjunto probatório, qual seja, os depoimentos das testemunhas em plenário aliados ao laudo necroscópico, que o réu agiu com animus necandi ao ceifar a vida da vítima.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA. 2018.04951268-59, 198.954, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-04, Publicado em 2018-12-12)

Diante do exposto
, conheço e dou
PROVIMENTO
ao
recurso do Ministério Público
, anulando a decisão recorrida, por se encontrar contrária às provas dos autos, para que seja
FABIANO CABRAL DE SOUSA
submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/06/2022